Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718283-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., J. L. G. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO APELADO: J. L. G. D. N., ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por J. L. G. D. N. em face de ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA E NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. objetivando a manutenção do plano de saúde do autor e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível ilegitimidade ativa, em razão da ausência de JESSICA GOMES DO NASCIMENTO e M. J. G. N. no feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 15:03:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador